Tribunal: TJMMG
Processo: 2000191-53.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000191-53.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 12/11/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO ATO DEMISSIONÁRIO E REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – PEDIDO RECURSAL QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração da presença, de forma concomitante, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Ausente a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, incabível é a concessão da tutela provisória, notadamente quando o pedido recursal se confunde com o próprio mérito da ação principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Sandro Paulo Campos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, interposto por Sandro Paulo Campos contra a decisão da magistrada a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária por ele ajuizada. Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação ordinária objetivando a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 103.876/2020 – 4ª Região da Polícia Militar (RPM) –, o qual ensejou a sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em virtude de ter cometido nova transgressão disciplinar de natureza grave (faltar ao serviço) quando se encontrava no conceito “C”. Na referida ação, o agravante requereu a antecipação de tutela, inaudita altera parte, para que fosse determinada a suspensão provisória do ato demissionário até final do processo, com sua reintegração e os consectários legais, incluindo direitos e vantagens, bem como proventos integrais, com o restabelecimento do plano de assistência à saúde. No mérito, pugnou pela anulação do ato administrativo de demissão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com sua reintegração à PMMG e a concessão de licença para tratamento de saúde. Requereu, ainda, que lhe fossem concedidos os seguintes benefícios: reforma/aposentadoria por invalidez, com vencimentos e vantagens integrais de sua graduação; cômputo do tempo de afastamento para efeitos de aposentadoria/reforma; auxílio invalidez; indenização securitária; promoção, com efeitos retroativos; e dano moral. Alternativamente, pleiteou o direito à reforma/aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço/contribuição, com os respectivos direitos e vantagens (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). A juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, por considerar estarem ausentes os requisitos para a concessão da medida, e deferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (Evento 10 – Processo Originário). Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustentou que, ao contrário do decidido pela magistrada a quo, o pedido de tutela antecipada não se confunde com o mérito da ação, pois, em pedido antecipatório, requereu a suspensão provisória do ato de demissão e sua reintegração aos quadros da Corporação, a fim de que fosse submetido a tratamento de saúde, sem prejuízo dos seus vencimentos, uma vez que se trata de portador de doença grave, a qual foi adquirida em razão da atividade policial. Destacou que, no mérito da ação, pleiteou a anulação do ato de demissão, com a sua reintegração definitiva ao serviço público militar, com todos os seus direitos e vantagens, bem como o reconhecimento do nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade policial. Requereu, também, a reforma por invalidez, com o recebimento do respectivo auxílio; o direito ao cômputo do tempo de afastamento para tratamento de saúde, para fins de reforma/aposentadoria; e a retroação de sua promoção à graduação de 2º Sargento PM, além de reparação por danos morais. Aduziu que a concessão da medida antecipatória é essencial à eficácia de eventual procedência do pedido principal, ressaltando que os atestados e relatórios médicos apresentados comprovam que é portador de doença mental grave, incurável e progressiva há, aproximadamente, 28 (vinte e oito) anos, a qual lhe acarretou incapacidade para o trabalho civil e militar, motivo pelo qual afirma que não reúne condições de prover o próprio sustento, necessitando de tratamento médico em regime de internação. Alegou que se tornou dependente químico quando foi designado, ainda muito jovem e sem o devido preparo, para a função de adido à P2 (serviço de inteligência) do 2º Batalhão de Polícia Militar, para trabalhar no policiamento velado, infiltrado em quadrilhas/grupos de traficantes e usuários de drogas, salientando que foi internado pela primeira vez para realização de tratamento da dependência química em 11 de dezembro de 1998. Sustentou que, em razão da dependência química, passou a apresentar transtornos mentais, o que fez com que fosse submetido a tratamentos psicológicos e psiquiátricos, destacando que a Corporação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Militar tinha conhecimento do seu estado de saúde, uma vez que foi atendido por oficiais médicos da Instituição. Informou que ficou afastado do trabalho por 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias e que reassumiu suas funções na PMMG apenas em 20 de outubro de 2015, sem, todavia, ter sido submetido a avaliação pelos médicos do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) ou da Junta Central de Saúde (JCS). Alegou que sofreu perseguições, discriminação e assédio moral na Corporação, em razão da sua doença, o que contribuiu para que tivesse recaídas e sua enfermidade mental fosse agravada, motivo pelo qual se tornou incapacitado para cumprir seus compromissos profissionais. Relatou que se encontrava internado na Clínica Psiquiátrica Vila Verde Saúde Mental, para tratamento de dependência química e transtorno mental grave, quando foi demitido em agosto de 2022, o que ocasionou a interrupção do seu tratamento, em virtude da perda do vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM). Afirmou que, atualmente, se encontra na situação de indigente, pois não tem condições de trabalho e não dispõe de recursos para prover o seu próprio sustento e arcar com o tratamento médico que vinha fazendo, de modo que, sem a devida assistência médica, a sua doença tem-se agravado. Asseverou que a PMMG tinha conhecimento, há mais de 20 (vinte) anos, da doença que lhe acometia, razão pela qual entende que a sua demissão foi um ato ilegal e abusivo, que violou, inclusive, o art. 44 da Lei estadual n. 14.310/02, pois se encontrava internado na ocasião. Pugnou, ao final, para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, determinando-se a suspensão do ato administrativo que decretou sua demissão. No mérito, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar-se a decisão a quo, determinando-se a suspensão do ato demissionário e promovendo-se a sua reintegração às fileiras da PMMG, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, pecuniárias e funcionais, inclusive, contagem de tempo de serviço, para que seja submetido ao devido tratamento de saúde até o final do processo. O pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante foi indeferido por este relator, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que apresentasse sua resposta (Evento 4). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não provimento do presente agravo de instrumento (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não é possível verificar de imediato a presença dos requisitos necessários à concessão da medida requerida. Conforme bem salientou a magistrada a quo, o pedido de antecipação de tutela se confunde com o próprio mérito da ação principal, uma vez que o agravante pretende, por meio de medida antecipatória, a suspensão provisória do ato de demissão e sua reintegração aos quadros da Corporação, a fim de que seja submetido a tratamento de saúde, sem prejuízo dos seus vencimentos, por considerar que é portador de doença grave, a qual afirma ter sido adquirida em razão da atividade policial. Percebe-se, desse modo, que, para se conceder a tutela provisória requerida, seria necessário analisar a veracidade da alegação de que o agravante se encontra acometido de doença mental há mais de 20 (vinte) anos e que já se encontrava incapacitado para exercer suas funções laborais muito antes da sua demissão, exame esse que deverá ser realizado na instrução da ação de origem, em contraditório, sob pena de haver indesejável supressão de instância. Não bastasse, observa-se que não restou comprovado, de plano, o possível perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que o autor, ora agravante, possa vir a sofrer caso a medida requerida seja determinada tão somente quando da prolação da sentença. Isso porque, do exame dos autos, verifica-se que o agravante foi demitido das fileiras da PMMG em agosto de 2022 e que a ação de origem foi ajuizada apenas em maio de 2024, o que, a meu ver, descaracteriza a alegada urgência, diante da inércia da parte por considerável lapso temporal. Ademais, ressalte-se que, caso seja reconhecida a ilegalidade apontada do ato de demissão, a consequência do provimento jurisdicional almejado será justamente a reintegração do agravante ao cargo público efetivo, bem como o pagamento de todos os valores que deixou de perceber durante o período em que esteve afastado do serviço público, inexistindo, desse modo, prejuízo financeiro a ser suportado por ele. Registre-se, ainda, que se mostra imprescindível a demonstração de que a não concessão da tutela ensejaria dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, o que não se confunde com o mero inconveniente da espera da tramitação da ação ordinária em primeira instância. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator